Tribunal: TJDFT
Processo: 0720057-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720057-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO SANT ANA ZIMBRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança (PASEP – R$ 32.569,53), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o juízo a quo não oportunizou a suplementação da documentação, indeferindo de plano o pedido; 2) a declaração de hipossuficiência financeira assinada pelo agravante é apta e suficiente à demonstração da insuficiência de recursos alegada, diante da presunção de veracidade que lhe é outorgada; 3) ainda que seu rendimento mensal possa parecer elevado, em uma análise mais profunda e atenta, pode-se perceber que o agravante arca com altas despesas de sua família; 4) recebe apenas 35% de seu rendimento bruto, sendo, portanto, ilógico presumir que detém renda suficiente para arcar com as custas processuais em prejudicar sua subsistência; 5) é pessoa idosa, cuja renda mensal é dedicada ao sustento da sua família, com o pagamento de contas essenciais e tratamento de saúde, o que acarreta considerável redução de seu sustento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) Indefiro a gratuidade. Os rendimentos do autor são muito superiores à média nacional brasileira e não há fundamento para transferir a todos os demais contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse, em especial quando considerado que as custas do TJDFT são as mais baixas do país. (...)” Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, o agravante (técnico do MPU), embora tenha renda bruta de R$ 16.772,45, o líquido é de apenas R$ 5.995,88, o que justifica a gratuidade requerida, pois se encontra dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) 6. O contracheque anexado aos autos indica renda líquida inferior a cinco salários mínimos, não havendo prova concreta de que a recorrente possua condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. (...)” (Acórdão 1981278, 0753715-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) 4. Verificando-se a existência de declaração de hipossuficiência de renda assinada pelo autor, que é corroborada por contracheque que registra que ele aufere renda líquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça concedida em primeira instância. (...)” (Acórdão 1979442, 0707580-81.2022.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) “(...) 2. Em cumprimento ao princípio da igualdade material, a remuneração líquida é parâmetro adequado de aferição de hipossuficiência econômica para fins de concessão de gratuidade de justiça. (...)” (Acórdão 1976643, 0712107-78.2024.8.07.0016, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo referência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator